Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Cesplan - Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda.-ME em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A –, ratificara, em sede de pedido de reconsideração, o decisório anterior que, de sua vez, indeferira o pedido formulado pelo litisconsorte passivo Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch almejando, dentre outras medidas, o reconhecimento da ilegitimidade ad causam da agravada para figurar na angularidade ativa do executivo, sob o fundamento de que não evidenciara que é cessionária do crédito executado. Almeja o centro de ensino agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido e, alfim, a reforma da decisão arrostada para que seja determinado ao Juízo singular “a apreciação do petitum de ID. 149286746 e, enfrentando o seu conteúdo, sobre o mesmo emita juízo de valor, fundamentando o decisum, propiciando, assim, o alcance da prestação jurisdicional invocada.” [1] Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o Banco do Brasil S/A ajuizara em seu desfavor e de outros litisconsortes execução lastreada na cédula de crédito comercial no 21/32.040-3. Sustentara que, durante o trâmite processual, o crédito fora cedido ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados I. Salientara que, para evidenciar a alegada cessão, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados I coligira aos autos o Termo de Cessão sem Coobrigação. Observara que o termo de cessão exibido pelo referido fundo de investimento faz alusão aos contratos de no 100400495 e no 100400617 e à cédula de crédito comercial no 21/32.040-3. Assinalara que, posteriormente, na data de 03.02.2022, a agravada postulara sua integração à angularidade passiva do executivo alegando ser a nova cessionária do crédito executado. Defendera que um dos litisconsortes passivos, o Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch, suscitara a ilegitimidade da agravada para figurar na angularidade ativa do executivo, sob o fundamento de que não é cessionária do crédito exequendo, positivado na cédula de crédito comercial no 21/32.040-3. Informara que aludida preliminar fora rejeitada pelo Juízo de origem. Mencionara que, posteriormente, analisando os documentos coligidos aos autos da execução por aludido espólio, aferira que, no vertente executivo, a agravada executa o saldo devedor originário da cédula de crédito comercial no 21/32.040-3 e dos contratos no 100400495 e no 100400617. Pontuara que os créditos cedidos pelo Banco do Brasil ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados I e, posteriormente, à agravada, referentes aos contratos de no 100400495 e no 100400617, já são objeto de ações judiciais distintas, não sobejando possível o incremento do crédito executado com as obrigações deles originárias. Ressaltara que o crédito executado diz respeito exclusivamente à cédula de crédito comercial no 21/32.040-3, enquanto que o crédito individualizado pela agravada alcançara, outrossim, os contratos de no 100400495 e no 100400617. Registrara que, nesse contexto, positivado o excesso de execução, formulara manifestação apontando que a agravada agregara indevidamente ao crédito executado débitos relacionados aos contratos de no 100400495 e no 100400617, os quais, de sua parte, já são objeto de ações distintas. Destacara que, diante do provável incremento indevido do crédito executado, postulara ao Juízo da execução a intimação da agravada para coligir planilha de cálculos da dívida exequenda ou a realização de perícia contábil para se aferir a exata expressão do quantum debeatur, evitando-se o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor de quaisquer das partes. Esclarecera que o Juízo a quo, ignorando a questão que formulara, nada provera quanto ao postulado, sob o fundamento de que a matéria já havia sido objeto de resolução anterior, que deveria ser impugnada pelo meio recursal adequado. Mencionara que o provimento arrostado, contudo, incorrera em erro in procedendo, incorrendo em ausência de fundamentação. Acrescera que a decisão arrostada, destarte, padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal, da economia processual e da razoável duração do processo. Consignara que, considerando que as alegações que formulara não foram apreciadas, o curso da execução deve ser sobrestado, evitando-se a prática de atos de constrição patrimonial. Assevera que do teor do provimento guerreado ressoa cabível a ilação no sentido de que “claramente o juízo a quo não procedera sequer a uma superficial análise dos fatos trazidos pela agravante ao seu conhecimento, aparentando ter decidido com base em pretensão anterior, deduzida por outrem, cujos fundamentos são totalmente distintos da pretensão deduzida pela Agravante”[2]. Realçara a existência de perigo de dano irreversível caso não seja concedido o efeito suspensivo postulado, porquanto sequer tem certeza acerca do valor do crédito executado, circunstância que dificulta a remição da dívida. Ressaltara, outrossim, que a probabilidade do direito postulado está consubstanciada na própria ausência de fundamentação do decisório arrostado, pois, caso seu pedido tivesse sido apreciado, provavelmente teria havido uma resolução diversa. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Cesplan - Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda.-ME em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A –, ratificara, em sede de pedido de reconsideração, o decisório anterior que, de sua vez, indeferira o pedido formulado pelo litisconsorte passivo Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch almejando, dentre outras medidas, o reconhecimento da ilegitimidade ad causam da agravada para figurar na angularidade ativa do executivo, sob o fundamento de que não evidenciara que é cessionária do crédito executado. Almeja o centro de ensino agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido e, alfim, a reforma da decisão arrostada para que seja determinado ao Juízo singular “a apreciação do petitum de ID. 149286746 e, enfrentando o seu conteúdo, sobre o mesmo emita juízo de valor, fundamentando o decisum, propiciando, assim, o alcance da prestação jurisdicional invocada.” [3] Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da subsistência de nulidade no ato decisório submetido a reexame, por ter o Juízo a quo incorrido em error in procedendo, oriundo do fato de que deixara de apreciar a manifestação formulada pelo agravante, sob o fundamento de que a matéria já havia sido resolvida anteriormente. Sustentara o agravante que o juiz a quo, de forma incorreta, compreendera a insurgência que formulara como pedido de reconsideração, apreensão essa que não se revelaria escorreita, tendo em vista que o pedido anteriormente rejeitado fora formulado por outro litisconsorte passivo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como passível de ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que o error in procedendo ou erro de procedimento corresponde a um erro formal, em que o órgão judicante deixa de observar determinada regra procedimental. Essa locução jurídica encerra a ideia de erro por parte do juiz na condução processual, prejudicando, assim, seu curso normal, constituindo, então, um erro no processar da demanda. Comentando a temática, o saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira pontifica que “[o] error in procedendo implica em vício de atividade (v.g., defeitos de estrutura formal da decisão, julgamento que se distancia do que foi pedido pela parte, impedimento do juiz, incompetência absoluta) e por isso se pleiteia neste caso a invalidação da decisão, averbada de ilegal, e o objeto do juízo de mérito no recurso é o próprio julgamento proferido no grau inferior.” Consignadas essas observações ilustrativas, sobeja aferir se na hipótese, de fato, o eminente Juízo singular incorrera o provimento arrostado em error in procedendo. Com efeito, o Banco de Brasil ajuizara execução[4] em desfavor do agravante e dos litisconsortes Josmelinda Alves Vieira Poersch (posteriormente substituída pelo Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch), Tânia Maria Alves Vieira Hutchison, Franscisco José Alves Vieira, Christy Vieira Hutchison, Reinaldo Hermedo Poersch e Rosangela Maria Frechiani Vieira. Essa execução, por sua vez, encontra-se lastreada na cédula de crédito comercial no 21/32.040-3, indicando o valor histórico do crédito executado em R$2.492.992,08 (dois milhões quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e dois reais e oito centavos). Durante o curso procedimental, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados I[5] comparecera aos autos informando que o Banco do Brasil, no dia 1o.07.2020 cedera em seu favor o crédito executado, requestando, sob esse prisma, a modulação da angularidade ativa do executivo. Diante do Termo de Cessão sem Coobrigação[6] coligido aos autos, determinara o Juízo de origem a retificação da autuação passando o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados I a integrar a polaridade ativa do executivo[7]. A execução tivera curso regular e, na data de 03.02.2022, a agravada, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A, postulara a alteração da angularidade ativa da ação, sob o fundamento de que o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados I cedera em seu favor o crédito executado[8], ocasião em que coligira o respectivo termo de cessão de direitos creditórios[9]. Reputando-se válido o instrumento de cessão exibidos, fora modificada a composição passiva da execução, que, a seu turno, passara a ser integrada unicamente pela cessionária, ora agravada, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A[10]. Durante o trâmite procedimental, o litisconsorte passivo Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch comparecera[11] aos autos da execução, ocasião em que informara o falecimento de seu representante legal e, outrossim, do coobrigado, Sr. Reinaldo Hermedo Poersch, postulando a regularização da sua representação processual. Nessa mesma manifestação, alegara o Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch que, conquanto o polo ativo da execução tenha sido alterado em duas oportunidades, não fora oportunizado manifestar-se sobre essa modificação. Suscitara, demais disso, a ilegitimidade ativa ad causam da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A, tendo em vista que o termo de cessão sem coobrigação exibido pelo Banco do Brasil em favor do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados I diz respeito aos contratos no 100400495 e no 100400617, os quais não lastreiam a execução subjacente. Argumentara, ainda, que o contrato no 100400495 aparelha a ação monitória no 2010.01.1.109465-5 ajuizada pelo Banco do Brasil em desfavor da Cesplan - Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda.-ME, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Brasília. Observara que, de outro modo, o contrato no 100400617 é objeto da ação de cobrança no 2010.01.1.109467-0, atualmente promovida pelo Banco do Brasil em face da Cesplan - Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda.-ME, em curso perante a 18a Vara Cível de Brasília. Apontara que o crédito executado, na execução subjacente, é constituído pelo saldo devedor da cédula de crédito comercial no 21/32.040-3 e dos contratos no 100400495 e no 100400617. Defendera que o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados I e, por conseguinte, a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A não são cessionárias do crédito relativo à cédula de crédito comercial no 21/32.040-3, não ostentando, portanto, a derradeira cessionária, legitimidade para integrar a composição ativa do executivo. Nesta mesma petição, o Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch defendera a ilegitimidade da penhora que alcançara bem de família e postulara a substituição do ato constritivo. Assinala-se que a insurgência manifestada pelo Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch fora rejeitada pelo Juízo de origem, que, dentre outras medidas, afirmara a legitimidade do Termo de Cessão coligido aos autos. Confira: “Constato que, por meio da petição de ID 137577097, o espólio executado informa o falecimento do representante legal do Espólio de J.A.V.P., o senhor R.H.P, ocorrido em 4 de setembro de 2019. Afirma, em razão disso, que os atos praticados após essa data seriam nulos, uma vez que não houve regularização da representação processual. Neste particular, constato que o representante legal do espólio postulante também integrava o polo passivo da demanda na qualidade de executado. Assim, caberia ao advogado constituído regularmente na data do óbito noticiar o falecimento. Verifico, ainda, que houve a nomeação de nova inventariante cinco meses após da data do óbito (6/2/2020), conforme evidencia Termo de Compromisso de Inventariante de ID 137577110, permanecendo inerte o espólio executado por mais de dois anos. Rememoro que o atual CPC exige de todos os sujeitos processuais conduta justa, pautada pela boa-fé objetiva. Assim, a ação estratégica da inventariante de permanecer inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento que lhe convinha, qual seja, a ocasião em que foi dado prosseguimento aos atos expropriatórios, compreende a figura doutrinariamente conhecida como nulidade de algibeira, a qual não é admitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual também não é passível de acolhimento por este Juízo. Convém ressaltar, por oportuno, que o feito tem curso há mais de treze anos, sem que a parte credora logre êxito na satisfação da obrigação. Dessa forma, a conduta da parte devedora em criar embaraços ao prosseguimento do feito, poderá configurar litigância de má-fé se consistir na resistência injustificada ao andamento do processo, conforme disciplina contida no art. 80, IV do CPC. Soma-se a isso o fato de que todos os sujeitos processuais devem cooperar para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, incluída a atividade satisfativa, a teor do disposto nos arts. 4o e 5o do CPC. No mais, pontuo que o Termo de Cessão coligido aos autos não padece de nenhum vício. Assim, a existência de eventual ação monitória, ou de cobrança, tendente a satisfação do mesmo débito do qual se originou o contrato objeto da cessão de créditos, deverá ser debelada no Juízo em que tem curso eventuais demandas, e não nestes autos, em que a substituição processual se operou de forma regular. No que tange ao pedido de nomeação do Espólio executado na condição de fiel depositário do bem penhorado, tenho que também não deva prosperar, na medida em que a nomeação do devedor como depositário do imóvel rural penhorado desafia caução idônea, inteligência que se extrai do art. 840, III, do CPC, providência não adotada nos autos. Por fim, registro que o Juízo não se manifestará preventivamente acerca da alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 43.510, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, uma vez que o pedido consistente na penhora do referido bem encontra-se sob o crivo da instância recursal. Dessa forma, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 131304509. I.” [12] Em seguida, o agravante formulara manifestação[13] reconhecendo que, de fato, a atual cessionária do crédito, ora agravada - a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A – lograra positivar a higidez da cessão da dívida exequenda, relativa à cédula de crédito comercial no 21/32.040-3 e aos contratos no 100400495 e no 100400617. Observara, contudo, que, a agravada agregara indevidamente, ao crédito executado, débitos relacionados aos contratos de no 100400495 e no 100400617 que já são objeto de ações distintas, o que não se revelaria legítimo. Diante do havido, postulara o ora agravante a intimação da agravada para coligir planilha de cálculos da dívida exequenda ou a realização de perícia contábil para se aferir o exato valor do quantum debeatur, evitando-se o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor de quaisquer das partes. Nesse contexto, portanto, adviera, o provimento guerreado que, ratificando o anteriormente assinalado, mantivera, em sede de pedido de reconsideração, a decisão anteriormente lançada, que indeferira o pedido que formulado pelo litisconsorte Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch. É o que retrata o abaixo reproduzido: “Nada a prover no que tange ao pedido de ID 149286746, uma vez que o inconformismo manifestado pela parte executada deverá desafiar a via recursal própria. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória destinada a avaliação dos imóveis penhorados. I.”[14] Consignadas essas observações ilustrativas, fica patente que, de fato, incorrera o decisório em nulidade, germinada da incorrência na hipótese de error in procedendo invocada pelo agravante. É que, diferente do que restara assinalado, o agravante não formulara pedido de reconsideração, tendo em vista que sequer havia se manifestado nos autos antes da edição do decisório que resolvera a insurgência manifestada pelo Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch. Além da nuança de que o agravante não renovara pretensão anterior que formulara, o pedido que aviara fora diverso do pedido formulado pelo Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch. Ora, o Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch apontara a ilegitimidade ativa ad causam da agravada sob o fundamento de que não seria cessionária do crédito executado. De sua vez, o agravante apontara o excesso de execução, porquanto teria a derradeira cessionária, ora agravada, incrementado a dívida exequenda com o saldo devedor dos contratos de no 100400495 e no 100400617, que já são objeto de cobrança em outras ações judiciais. Fica patente, então que não se tratara de pedido de reconsideração. A título meramente ilustrativo, deve ser acentuado que o Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch e o ora agravante são representados por advogados diferentes. Outrossim, tratando-se de litisconsórcio simples, em consonância com a regra albergada no artigo 117 do Código de Processo Civil[15], os atos praticados por um não podem prejudicar os outros. Desse modo, ainda que o agravante tivesse reiterado a manifestação anteriormente formulada pelo litisconsorte Espólio de Josmelinda Alves Vieira Poersch, o que não ocorrera na hipótese, caberia ao Juízo apreciar as alegações formuladas pelo outro litisconsorte, ora agravante, pois são “considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos.” (NCPC, art. 117) Destarte, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, tendo em vista que omitira-se o Juízo da apreciação do excesso de execução aventado pelo agravante, proveniente dos argumentos que desenvolvera e do fato de que o objeto da execução não alcança obrigações decorrentes dos contratos que indicara. Quanto ao tópico, há que ser assinalado que, conquanto cediço que o excesso de execução deve ser suscitado em sede de embargos do devedor, no caso, o prazo para o ajuizamento da vertente ação incidental já restara há muito superado. Ocorre que o ora agravante somente aferira o alegado excesso após a informação trazida aos autos pela agravada no sentido de que se tornara cessionária do crédito executado. Ora, considerando que, segundo aduzira o agravante, o incremento do crédito executado somente ocorrera após a integração da agravada à angularidade ativa da execução, ressoa oportuna a alegação acerca do excesso de execução, consoante assegura o contraditório. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida pois, olvidara o Juízo da execução da necessidade de apreciar as alegações formuladas pelo agravante, cingindo a afirmar que tratava-se de pedido der reconsideração, o que não refletira a realidade procedimental. Com efeito, é inexorável que ao agravante, enquanto devedora, assiste o direito de se insurgir quanto a eventuais excessos no processo de execução, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que omitira o exame dos argumentos exarados pelo agravante, sob o singelo fundamento de tratar-se de pedido de reconsideração. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à defesa do agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão. Emergindo irreversível que não foram apreciadas as alegações formuladas pelo agravante, lhe fora negada a prestação jurisdicional. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no rito processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, mormente quanto à questão de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida à apuração de eventual excesso de execução, o juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível prosseguimento dos atos expropriatórios. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44451167 - Pág. 15 (fl. 16). [2] - ID Num. 44451167 - Pág. 14 (fl. 15). [3] - ID Num. 44451167 - Pág. 15 (fl. 16). [4] - ID Num. 35323290 - Pág. 1/6 (fls. 18/23) e ID Num. 35323372 - Pág. 16/20 (fls. 41/45) – ação principal. [5] - ID Num. 71521200 - Pág. 1/2 (fls. 1498/1499) – ação principal. [6] - ID Num. 71521214 - Pág. 1/5 (fls. 1674/1678) – ação principal. [7] - ID Num. 76770669 - Pág. 1 (fl. 1898) – ação principal. [8] - ID Num. 114486209 - Pág. 4 (fls. 2276/2279) – ação principal. [9] - ID Num. 114486223 - Pág. 1/2 (fls. 2298/2300) – ação principal. [10] - ID Num. 132187513 - Pág. 1 (fl. 2543) – ação principal. [11] - ID Num. 137577097 - Pág. 1/13 (fls. 2662/2674) – ação principal. [12] - ID Num. 145425478 - Pág. 1/2 (fls. 3208/3209) – ação principal. [13] - ID Num. 149286746 - Pág. 1/8 (fls. 3240/3247) – ação principal. [14] - ID Num. 149456443 - Pág. 1 (fl. 4295) – ação principal. [15] - CPC. Art. 117. “Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.”